Tribunal: TJPA
Processo: 0908282-68.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908282-68.2024.8.14.0301

APELANTE: ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com fundamento na inexistência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o segurado preenche os requisitos legais para auferir o benefício do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de lesão ou de dano à saúde, isoladamente, não basta para a concessão do auxílio-acidente, pois o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige redução efetiva da capacidade laborativa habitual do segurado.

4. A conclusão pericial pela ausência de incapacidade atual ou de sequela permanente redutora da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente por ausência de preenchimento do requisito legal para obtenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de auxílio-acidente exige prova de sequela permanente que reduza a capacidade do segurado para a atividade laboral habitual.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, arts. 369, 479 e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1757537/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/04/2022; REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25/08/2010; TJPA, ApCiv n. 0804564-55.2022.8.14.0065, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO contra sentença que, em ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido autoral com fundamento na ausência de redução de capacidade laborativa atestada em laudo pericial (ID 34612196).

Em razões recursais, o apelante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, aduzindo que houve redução da capacidade laborativa habitual e que o auxílio-acidente será devido ainda que mínima a lesão, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 416 pelo STJ. Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença, com a concessão do benefício acidentário (ID 34612198).

O apelado, embora devidamente intimado (ID 34612199), não apresentou contrarrazões recursais (ID 34612202).

Em sequência, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 34682587).

É o relatório.

VOTO

O recurso, apesar de admissível diante do preenchimento dos pressupostos legais, não comporta provimento.

Em primeira instância foi ajuizada ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tendo o autor afirmado que sofreu acidente de trabalho, que resultou em politrauma e fratura de diáfise do rádio direito e na falange média do 3º quirodáctilo direito, advindo redução da capacidade laborativa em decorrência da lesão (ID 34612167).

Na sentença, o juízo de primeiro grau consignou que o laudo médico pericial concluiu que as sequelas não são incapacitantes para o trabalho, razão pela qual julgou improcedente o pedido de concessão do benefício acidentário (ID 34612196).

Em sede recursal, o apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a
concessão do auxílio-acidente,
aduzindo a redução de sua capacidade laboral e invocando a incidência do Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o benefício é devido ainda que mínima a lesão.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a concessão do auxílio-acidente deve observar os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, ou seja, além da lesão, a necessidade de que a sequela acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia” (STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1757537/SP
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/04/2022).

Na espécie, a sentença recorrida considerou com base no laudo pericial juntado aos autos (ID 34612188), que a lesão de que foi vítima o recorrente não diminuiu a capacidade para seu labor habitual, conforme transcrito a seguir:

Parecer (Fundamentação/Conclusão)

Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 21.09.23, quando houve colisão entre moto e carro, caindo e sofrendo fratura da diáfise do rádio D e da falange média do dedo médio D, sendo submetido a tratamento cirúrgico (placa e parafusos e fio de Kirchner) e fratura do maléolo medial direito (tornozelo), com tratamento conservador (imobilização com bota ortopédica) e tratamento fisioterápico, resultando em discreta debilidade das funções do punho e dedo médio direitos e debilidade residual do tornozelo direito.

A parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce
,
bem como suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, quadro 6, para ter direito ao Auxílio-acidente.
(ID 34612196 - Pág. 5/6, grifo nosso).

Ante o quadro, verifica-se que a decisão hostilizada não se apartou da diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito da Corte Especial que, no julgamento do Tema Repetitivo 416, fixou a tese jurídica de que “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido” (
REsp n. 1.109.591/SC
, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25/08/2010).

Ressalte-se que o voto condutor consignou que a concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa dos pressupostos da (i) existência da lesão e (ii) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão.

Sendo assim, não é suficiente a comprovação de dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado, situação retratada nos autos, pois o laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, o que afasta a incidência do Tema 416 no caso em exame.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que “a concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado”, de modo que “a inexistência de limitação funcional ou redução de capacidade laborativa, atestada por perícia judicial conclusiva, inviabiliza o deferimento do benefício.” (TJPA,
ApCiv n. 0804564-55.2022.8.14.0065
, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09/10/2025).

À vista disso, ausente prova técnica capaz de evidenciar o preenchimento do requisito específico previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Sem custas e verbas sucumbenciais em razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

O recorrente fica advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026